Tribunal: TJSP
Processo: 2066505-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Apreensão com o paciente de mil e setecentos microtubos contendo cocaína, setecentos e oitenta e uma porções de maconha e 6 pedras de crack, além de embalagens e dinheiro, tudo a denotar envolvimento com o tráfico graúdo. Presença inarredável dos requisitos da prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar no mínimo para preservar a ordem pública. Covid-19 e

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Apreensão com o paciente de mil e setecentos microtubos contendo cocaína, setecentos e oitenta e uma porções de maconha e 6 pedras de crack, além de embalagens e dinheiro, tudo a denotar envolvimento com o tráfico graúdo. Presença inarredável dos requisitos da prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar no mínimo para preservar a ordem pública. Covid-19 e Recomendação 62 CNJ que não alteram referido quadro, mormente em se considerando não haver sido demonstrado risco concreto ao paciente encarcerado. ORDEM DENEGADA.